Tribunal: TJMT
Processo: 1040813-19.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040813-19.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. FISCALIZAÇÃO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO EM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo. O processo administrativo instaurado pelo PROCON municipal, a partir de reclamação de consumidora, resultou na aplicação de multa no valor de R$ 48.000,00, em razão de cobrança considerada abusiva após substituição de hidrômetro e falha na prestação de informações claras acerca da alteração significativa no consumo registrado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o PROCON possui competência para instaurar processo administrativo e aplicar sanção em situação envolvendo reclamação individual de consumidor; e (ii) se a multa administrativa aplicada revela-se desproporcional ou irrazoável à luz dos critérios previstos na legislação consumerista.

III. Razões de decidir

O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, exerce poder de polícia administrativa destinado à fiscalização do mercado de consumo e à repressão de práticas abusivas, possuindo competência legal para instaurar processos administrativos e aplicar sanções previstas no CDC, inclusive quando a conduta se revela potencialmente lesiva às relações de consumo, ainda que originada de reclamação individual.

A atuação administrativa não se confunde com a solução judicial de litígios contratuais, inexistindo violação ao princípio da independência das instâncias ou bis in idem. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo a concessionária apresentado defesa e interposto recurso administrativo.

A multa administrativa deve ser aferida à luz dos critérios estabelecidos na legislação consumerista, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator. Tratando-se de concessionária responsável por serviço público essencial e detentora de significativa capacidade econômica, a penalidade fixada em R$ 48.000,00 não se mostra manifestamente desproporcional, sobretudo diante da falha no dever de informação ao consumidor.

O controle judicial da dosimetria da sanção administrativa somente se justifica em situações de flagrante excesso, hipótese não configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem competência para instaurar processo administrativo e aplicar sanções às infrações às normas consumeristas, ainda que originadas de reclamação individual, quando a conduta se revele potencialmente lesiva ao mercado de consumo. 2. A multa aplicada pelo PROCON somente comporta revisão judicial quando demonstrada manifesta desproporcionalidade em relação aos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, VI, 55, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.178.786/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.12.2010, DJe 08.02.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo.

Os fatos que originaram a controvérsia remontam à reclamação apresentada pela consumidora Fátima da Silva Rocha junto ao PROCON Municipal de Cuiabá, questionando valores de faturas de água que considerou abusivos após substituição do hidrômetro de sua residência. A consumidora, que reside sozinha, relatou que os valores saltaram de uma média mínima para patamares excessivos, incompatíveis com seu padrão de consumo habitual.

Instaurado o processo administrativo FA nº 0115-000.140-8, o PROCON notificou a concessionária para apresentar defesa e justificar as cobranças questionadas. A empresa alegou regularidade do medidor, mencionou a existência de parcelamento e propôs acordo com desconto baseado na média anterior, o qual foi recusado pela consumidora. Após análise dos elementos probatórios, o órgão de proteção ao consumidor concluiu pela procedência da reclamação, aplicando multa administrativa no valor de R$ 48.000,00, mantida em sede de recurso administrativo.

Inconformada, a concessionária ajuizou ação anulatória sustentando: ilegalidade do ato administrativo, sob alegação de que o Poder Judiciário teria reconhecido a legitimidade das cobranças em ação movida pela própria consumidora; incompetência do PROCON para atuar em conflitos individuais de natureza contratual; ausência de conduta ilícita; desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor da multa; e cerceamento de defesa no processo administrativo.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, reconhecendo a legalidade da atuação do PROCON e a validade da sanção aplicada. Interposta apelação, este Relator negou-lhe provimento por decisão monocrática, fundamentando que o PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui poder-dever derivado de seu poder de polícia administrativa para fiscalizar práticas no mercado de consumo e aplicar sanções cabíveis, conforme previsto nos artigos 55 e 56 do CDC e regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.181/97.

Contra essa decisão, a agravante interpõe o presente recurso, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos e enfatizando especialmente a alegada desproporcionalidade da multa aplicada. Sustenta que o valor de R$ 48.000,00 mostra-se manifestamente excessivo diante de faturas que totalizariam "pouco mais de quinhentos reais", invocando precedentes deste Tribunal que reconheceram a necessidade de redução de multas do PROCON quando desproporcionais ao dano causado.

Requer o juízo de retratação para que seja dado provimento a apelação cível reformando a sentença para declarar a nulidade da multa (Id. 337097881).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, defendendo a competência do PROCON, a legalidade do processo administrativo e a proporcionalidade da sanção aplicada, considerando a capacidade econômica da concessionária e o caráter pedagógico da penalidade (Id. 349989385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reafirmar e complementar.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno constitui recurso de fundamentação vinculada, destinado a impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, não se prestando à mera reiteração de argumentos já analisados e rechaçados. No caso em exame, a agravante limita-se a repetir as mesmas teses anteriormente deduzidas, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar o entendimento adotado.

A competência do PROCON para fiscalizar e sancionar práticas lesivas nas relações de consumo encontra-se solidamente estabelecida no ordenamento jurídico pátrio. O artigo 4º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo a
"coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo".
Os artigos 55 e 56 do mesmo diploma legal conferem aos órgãos de proteção ao consumidor competência para aplicar sanções administrativas, incluindo multa, às infrações das normas consumeristas.

O Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta a matéria, reforça essa competência ao dispor que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor têm competência concorrente para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no CDC. Tal competência não se limita a questões de interesse coletivo, abrangendo também situações individuais que revelem práticas potencialmente lesivas ao mercado de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade da atuação do PROCON em casos individuais quando evidenciada conduta que possa afetar as relações de consumo de forma mais ampla.

Nesse sentido, o REsp 1.178.786/RJ, relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, assentou que
"sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido"
(STJ - REsp: 1178786 RJ 2009/0099101-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2011).

A alegação de incompetência do PROCON por se tratar de conflito individual não prospera. A atuação do órgão de proteção ao consumidor não visa resolver o litígio contratual entre as partes, mas sim reprimir conduta potencialmente lesiva identificada no mercado de consumo. A independência das instâncias administrativa e judicial é princípio consagrado no direito pátrio, não havendo que se falar em bis in idem ou interferência indevida.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que a concessionária foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa e interpôs recurso contra a decisão sancionadora, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A mera discordância quanto ao resultado do julgamento administrativo não configura vício processual. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte que os contesta o ônus de demonstrar concretamente a existência de irregularidades, o que não ocorreu no caso em tela.

No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, embora este seja aspecto passível de controle judicial, a análise deve considerar não apenas o valor monetário do dano individual, mas também a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica, conforme estabelece o artigo 57 do CDC.

A concessionária agravante detém a concessão de serviço público essencial na capital do Estado, possuindo considerável capacidade econômica. A conduta sancionada - falha no dever de informação clara e adequada sobre alterações significativas no consumo medido - revela descumprimento de obrigação fundamental nas relações de consumo, especialmente grave quando praticada por prestadora de serviço público essencial.

O caráter pedagógico da sanção administrativa impõe que seu valor seja suficiente para desestimular a reiteração da conduta infracional. Uma penalidade de valor irrisório não produziria o efeito dissuasório necessário, considerando o porte econômico da empresa sancionada. O valor de R$ 48.000,00, embora significativo, não se revela manifestamente desproporcional quando analisado à luz dos critérios legais aplicáveis.

Os precedentes invocados pela agravante referem-se a situações específicas em que se verificou flagrante desproporção entre a sanção e os parâmetros legais de fixação. No caso em exame, não se identifica tal desproporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica da concessionária, a natureza essencial do serviço prestado e a gravidade da conduta consistente na falha do dever de informação ao consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal, embora reconheça a possibilidade de controle judicial da proporcionalidade de multas administrativas, exige a demonstração de flagrante excesso para justificar a intervenção do Poder Judiciário na dosimetria da sanção. Tal situação não se configura no presente caso, em que a penalidade foi fixada dentro dos parâmetros legais e considerando as circunstâncias específicas da infração.

Por fim, cumpre observar que a atuação do PROCON no caso concreto teve por objetivo proteger não apenas a consumidora diretamente envolvida, mas toda a coletividade de usuários do serviço público de abastecimento de água, coibindo práticas que possam comprometer a transparência e a adequada informação nas relações de consumo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026